Tribunal: TJBA
Processo: 8057056-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057056-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANA COELHO RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA COELHO RIBEIRO e outros (19) Advogado(s): PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE AUTORES. ART. 113, § 1º, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E EFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ana Coelho Ribeiro e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Liquidação de Título Executivo Judicial Coletivo nº 8097040-51.2025.8.05.0001, ajuizada em face do Estado da Bahia. A decisão agravada determinou, de ofício, a emenda da petição inicial para limitação do litisconsórcio ativo a 10 (dez) autores, sob pena de indeferimento da inicial, diante da multiplicidade de exequentes e da complexidade inerente à individualização dos cálculos. Os agravantes sustentam a legalidade da formação do litisconsórcio ativo facultativo, sob o argumento de existência de conexão pela causa de pedir e pelo objeto, consistente na execução do mesmo título judicial coletivo. II. Questão em discussão 4. Discute-se a legalidade e a razoabilidade da determinação judicial que limitou o número de litisconsortes ativos facultativos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz do art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 5. O art. 113, caput, do CPC admite a formação do litisconsórcio ativo facultativo quando presentes comunhão de direitos, conexão pelo pedido ou causa de pedir, ou afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 6. O § 1º do mesmo dispositivo confere ao magistrado a prerrogativa de limitar o número de litigantes nas fases de conhecimento, liquidação ou execução, quando a pluralidade comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. 7. No caso concreto, a execução envolve vinte espólios, impondo a necessária individualização de cálculos, análise documental específica e apreciação de eventuais impugnações, o que potencializa o risco de tumulto processual e de prejuízo à celeridade. 8. A limitação do litisconsórcio a 10 (dez) autores revela-se medida proporcional e adequada à complexidade da causa, em consonância com os princípios da duração razoável do processo e da eficiência, especialmente em demandas envolvendo a Fazenda Pública. 9. A determinação judicial não implica supressão do direito material, pois eventual fracionamento do litisconsórcio não impede a repropositura das demandas em autos autônomos. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É legítima e razoável a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, quando a multiplicidade de autores, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, comprometer a celeridade processual, dificultar a defesa ou o cumprimento da decisão judicial.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8057056-63.2025.8.05.0000, em que figura como parte agravante ESPÓLIO DE ANA COELHO RIBEIRO E OUTROS e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador (a) de Justiça